Tribunal: TJBA
Processo: 8044035-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044035-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, FABRICIO ZACCARELLI ASSIS DALTRO, PAULO JOSE OLIVEIRA ALVES, VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: THAIS OLIVEIRA TEIXEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABRICIO ZACCARELLI ASSIS DALTRO, PAULO JOSE OLIVEIRA ALVES, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALUNA BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO INTEGRAL (FIES 100%). COBRANÇAS APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO. VALOR COMPULSORIAMENTE PAGO PARA MATRÍCULA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, determinando a exclusão da inscrição dos dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenando as rés ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2. A relação entre as partes é evidentemente de consumo, estando submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a instituição de ensino fornecedora (art. 3º, §2º, CDC) e a estudante consumidora (art. 2º, CDC).

3. A inclusão do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por dívida inexistente, caracteriza falha na prestação do serviço e configura conduta ilícita, ensejando reparação por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Não é cabível a cobrança de valores complementares de estudante beneficiária do FIES 100%, especialmente quando o contrato de financiamento prevê margem adicional de 25% para atender eventual elevação de valores pela IES.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a condição econômica das partes e a função pedagógica da condenação.

6. Conforme pacificado na jurisprudência pátria, a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do efetivo prejuízo.

7. A quantia paga compulsoriamente pelo consumidor, sob coação para efetivação de matrícula, quando inexistente a dívida, deve ser restituída na forma simples, não se configurando os requisitos para devolução em dobro.

8. Recursos parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 8044035-56.2021.8.05.0001
, em que figuram como
apelantes/apelados UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA., EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e THAIS OLIVEIRA TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA